Tribunal: STJ
Processo: 0225745-04.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 923619 - SP(2024/0225745-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: C R F J
ADVOGADO
: MARCELO PIACITELLI - SP234484
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, destinam-se a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na inviabilidade do
acolhimento da pretensão fundada na negativa de
autoria, haja vista a inviabilidade de amplo
revolvimento de matéria fático-probatória no
.
writ
3. Ausente algum vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
26/02/2026
04/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54714652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: cad02dd5-54db-4900-805c-58f1d2cabb72

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: cad02dd5-54db-4900-805c-58f1d2cabb72

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 923619 - SP(2024/0225745-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: C R F J
ADVOGADO
: MARCELO PIACITELLI - SP234484
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, destinam-se a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na inviabilidade do
acolhimento da pretensão fundada na negativa de
autoria, haja vista a inviabilidade de amplo
revolvimento de matéria fático-probatória no
.
writ
3. Ausente algum vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C. R. F. J. contra
acórdão assim ementado (fl. 448):
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO.
CRIMES CONTRA A
HABEAS CORPUS
DIGNIDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A responsabilidade criminal do agravante em relação aos
fatos imputados decorreu das conclusões alcançadas pelas
Documento eletrônico VDA54407821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:23:09
Código de Controle do Documento: 89a56733-ecbc-4059-b40e-693b05269f66

instâncias antecedentes a partir dos elementos de convicção
extraídos do laudo do exame de corpo de delito e da prova oral
produzida ao longo da instrução criminal.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima
possui especial relevância, notadamente quando corroborada
por outros elementos probatórios.
3. É inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de
autoria, por ausência de provas suficientes para a condenação,
haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria
fático-probatória na estreita via processual do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando que no caso dos autos a vítima jamais foi ouvida, nem em solo
policial nem em juízo, apesar da insistência da defesa.
Alega que se requereu o reconhecimento da nulidade decorrente da
violação do
do Código de Processo Penal e dos princípios
art. 155
constitucionais do contraditório e da ampla defesa com fundamento em que a
vítima jamais foi ouvida e a condenação se baseou apenas na palavra de
pessoas que ouviram dizer.
Assim, no seu entender, a decisão agravada não tem relação com
tudo que foi demonstrado no agravo regimental.
Ainda ressalta que o laudo de exame de corpo de delito foi negativo,
assim como a avaliação psicológica e o estudo psicossocial.
Afirma que a decisão, portanto, foi omissa em relação ao pedido de
absolvição ou de nulidade decorrente do dispositivo legal e dos princípios já
mencionados.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA54407821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:23:09
Código de Controle do Documento: 89a56733-ecbc-4059-b40e-693b05269f66

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, diante das conclusões postas pelo
Tribunal de origem, concluiu-se pela inviabilidade do acolhimento da pretensão
fundada na negativa de autoria, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento
de matéria fático-probatória no
.
writ
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls.451-454):
Conforme constou na decisão agravada, ao examinar o conjunto
probatório construído nos autos da ação penal de origem, o
Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a
materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento
subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente.
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes
fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 192-193):
A acusação é de que o apelante, aos praticou atos
libidinosos com M. P. (enfiou o dedo no ânus),
27/3/2016,
menor de 14 anos (nascido em 9/4/2012)
Em juízo, negou a autoria. Disse que à época dos fatos
mantinha recente relacionamento com [...], mãe da vítima,
e hoje sua companheira. Não ficava sozinho com a
criança. Sempre havia a supervisão da mãe. Imputa a falsa
acusação em razão de briga entre sua esposa e o ex-
marido dela, pai da criança.
A lançada escusa não convence.
[...], respectivamente, pai e avó paterna do infante,
apresentaram versões análogas. Em um dia de visitas,
o ofendido se queixou de “dor no bumbum”, afirmando
que “Binho” (apelido do apelante) havia colocado o
dedo no seu ânus. Diante do relato, foi levado pelo
genitor ao hospital, sendo constatada vermelhidão no
orifício anal. A médica plantonista acionou o Conselho
Tutelar.
Acorreram as Conselheiras Debora e Thaisa que
confirmaram ter a vítima, em mais de uma
oportunidade, narrado que [...] teria introduzido o dedo
em seu ânus, causando-lhe dor.
O ofendido, ouvido por meio de procedimento específico,
disse que não gostaria de prestar depoimento e a
conclusão técnica foi no sentido de preservação do menor
de tenra idade. Contudo, na avaliação psicológica,
constatou-se ter demonstrado aversão à figura do
padrasto, evitando ao máximo falar sobre ele.
É certo que a genitora da criança, que convive com o
apelante, afirmou não acreditar nos fatos imputados ao
Documento eletrônico VDA54407821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:23:09
Código de Controle do Documento: 89a56733-ecbc-4059-b40e-693b05269f66

apelante, aduzindo que tudo fora inventado pelo seu ex-
marido, mas suas impressões pessoais são irrelevantes,
pois vedadas pelo CPP,
As demais testemunhas
art. 213.
defensivas apenas teceram comentários sobre a conduta
social, nada declinado sobre os fatos. Prova mais que
suficiente. Como ponderado pela D. PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA:
[...]
O exame de corpo de delito, apesar de inconclusivo
quanto à ocorrência de ato libidinoso, atestou 'discreta
hiperemia em região anal'. Analisada a prova dos
autos, ao ver desta Procuradoria de Justiça, considera-
se suficientemente comprovada a prática do crime de
estupro de vulnerável. Nessa esteira, é pacífico na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, nos
casos de crimes sexuais, quase sempre praticados na
clandestinidade, sem qualquer testemunha presencial, a
palavra da vítima, especialmente quando amparada pelas
demais provas produzidas nos autos, é suficiente a
” (fls. 404-405).
embasar a condenação
Como visto, a responsabilidade criminal do paciente em relação
aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas
instâncias antecedentes a partir dos elementos de convicção
extraídos do laudo de exame de corpo delito e da prova oral
produzida ao longo da instrução criminal.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica ao estabelecer que, em crimes contra a dignidade
sexual, a palavra da vítima possui especial relevância,
notadamente quando corroborada por outros elementos
probatórios, o que ocorreu no caso.
[...]
Dessa forma, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão
fundada na negativa de autoria, por ausência de provas
suficientes para a condenação, haja vista a inviabilidade de
amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita
via processual.
Dessa forma, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada
na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a condenação,
haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória
nesta estreita via processual.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54407821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:23:09
Código de Controle do Documento: 89a56733-ecbc-4059-b40e-693b05269f66

É como voto.
Documento eletrônico VDA54407821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:23:09
Código de Controle do Documento: 89a56733-ecbc-4059-b40e-693b05269f66

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 923.619 / SP
Número Registro: 2024/0225745-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013203520168260581 13203520168260581
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO PIACITELLI
ADVOGADO
: MARCELO PIACITELLI - SP234484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: C R F J
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C R F J
ADVOGADO
: MARCELO PIACITELLI - SP234484
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:50
Código de Controle do Documento: 26d82f3c-a0f3-4962-9cbe-50a8b4f1eadc

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:50
Código de Controle do Documento: 26d82f3c-a0f3-4962-9cbe-50a8b4f1eadc